Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, em face do acórdão no 2053117 que negou provimento ao recurso e condenou a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada omissão ou obscuridade do acórdão, no tocante ao benefício da gratuidade de justiça requerido pela recorrente, condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. De fato, a parte embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal e comprovou a sua condição de hipossuficiência, razão pela qual o direito ao benefício deve ser concedido à parte recorrente, de forma a garantir a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos para, reconhecendo o direito da parte embargante à gratuidade de justiça, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 98, § 3o, e 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48.